Tribunal: TJMT
Processo: 1016362-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016362-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), DERCILIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 405.994.261-87 (AGRAVANTE), CREONETE AMORIM DE SOUZA - CPF: 819.013.211-34 (AGRAVANTE), ANDRELINA DE CARVALHO HUNGRIA - CPF: 487.214.251-91 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), CREONETE AMORIM DE SOUZA - CPF: 819.013.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ARANTES DA SILVA - CPF: 427.848.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA OBTIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVO DEFERIMENTO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INOBSERVÂNCIA À DECISÃO – MATÉRIA PRECLUSA – DEVER DE ARCAR COM A MULTA IMPOSTA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O benefício da gratuidade concedido no juízo de origem se estende a todas as instâncias e atos do processo.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e essa penalidade não é abrangida pela justiça gratuita (art. 98, §4º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença no processo n. 1010396-10.2023.8.11.0041.

O agravante argumenta que a execução provisória da sentença foi direcionada apenas a Edson Arantes da Silva, não havendo definição clara sobre ele (o agravante).

Aduz que o Juízo de origem fixou 30 dias para desocupação do imóvel, sob pena de multa de R$10.000,00 por mês, e que posteriormente fosse expedido mandado de reintegração de posse.

O agravante alega que não houve descumprimento, visto que após a expedição do mandado foi constatado que o imóvel estava ocupado por sua filha, que pediu prazo para sair de lá.

Argumenta que qualquer multa deve ser imposta a partir de quando a ocupante teve ciência da ordem de reintegração (26-4-2023), até a data da devolução do bem à agravada (4-5-2023).

E mais, que o prazo final da multa não foi definido, pois a exequente não sabe quanto tempo o imóvel ficou vago. Argumenta que o débito é incerto e inexigível, e que a quantia executada excede o valor dado à causa.

Destaca ainda que é beneficiário da justiça gratuita o que autorizaria à suspensão da cobrança.

Requer inicialmente a concessão da gratuidade. Em preliminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo; no mérito, pela reforma da decisão.

Tutela recursal indeferida (ID. 222307654).

Contraminuta no ID. 226700673.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

A justiça gratuita foi concedida ao agravante no Juízo de origem (ID. 41919654, p. 45 - autos 0023876-29.2010.8.11.0041), sendo desnecessário deferi-la novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais (EDcl no AgRg no AREsp 582062).

Mérito

Em 30-7-2012 a agravada propôs a Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Escritura Pública n. 0023876-29.2010.8.11.0041 visando o reconhecimento da ineficácia do acordo relacionado à casa onde reside.

Naquela demanda arguiu que contratou Edson Arantes da Silva para vender o imóvel, mas que, por ser analfabeta, foi induzida por ele a assinar Procuração dando amplos poderes, dentre os quais, o de transferir a propriedade para seu próprio nome.

Posteriormente o agravante ingressou nos autos sob a alegação de ser o detentor da posse e propriedade, uma vez que havia adquirido referido bem do réu (Edson).

A lide foi julgada
parcialmente procedente,
sendo declarada a nulidade do Contrato de Compra e Venda firmado entre o agravante e o réu; determinado “
o retorno das partes ao status quo ante aos negócios jurídicos anulados, nos termos do artigo 182 do Código Civil, com a consequente REINTEGRAÇÃO DA POSSE da parte Autora ANDRELINA DE CARVALHO HUNGRIA no imóvel”;
e concedida
tutela de urgência

para

a
desocupação do local
pelo agravante em 30 dias, sob pena de multa de R$10.000,00 por mês.

Foi consignado também que,
“Decorrido o lapso temporal, sem cumprimento da decisão, será expedido mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor da parte Autora, com a ordem de desocupação coercitiva, ficando desde logo, autorizada a requisição de força policial se necessário”.

O agravante interpôs Apelação, porém não foi atribuído o efeito suspensivo no que concerne à tutela de urgência concedida para a desocupação. Com isso, a agravada ingressou com o Cumprimento Provisório de Sentença, deferido em 30-3-2023, e determinada a expedição de mandado de reintegração de posse e o pagamento da multa por ocupação indevida, da multa de 10% e dos honorários advocatícios no mesmo percentual sobre o valor do débito.

O agravante foi intimado para apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 20948120, da aba expedientes), tendo afirmado em 27-4-2023 que “
já desocuparam o imóvel há muito tempo atrás
”, e que, por conseguinte, não poderia ser compelido a arcar com a multa, especialmente porque não houve constatação de ocupação indevida.

Contudo o Juízo da causa rejeitou essas arguições (ID. 130216433 – 22-5-2024), nestes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada por DERCILIO DE SOUZA FERREIRA E OUTRO,
reconhecendo a exigibilidade da multa por ocupação indevida pelo período de 11 meses
, totalizando a importância de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

Tendo em vista o decurso do prazo in albis para pagamento da multa, sobre o respectivo valor deverá incidir as penalidades do artigo 523 do CPC, quais sejam, multa de 10% e honorários de 10%.

Por conseguinte, INTIMO os Executados DERCILIO DE SOUZA FERREIRA E CREOZETE AMORIM DE SOUZA, para no prazo de 05 dias depositarem o valor devido a título de multa por ocupação indevida, acrescido das penalidades do artigo 523 do CPC, sob pena de expropriação forçada
”.

O agravante recorre dessa decisão sob a justificativa de que desconhece a cominação da multa, já que não figurava no Cumprimento de Sentença. Questiona a data final da estipulação da penalidade, dizendo que não tem como saber quando aconteceu a desocupação.

Todavia, infere-se dos autos de origem que o agravante tinha total ciência dos atos praticados, tanto é que os respondeu tempestivamente, por exemplo quando impugnou o Cumprimento de Sentença.

Ademais, a matéria ora suscitada já tinha sido abrangida integralmente na primeira decisão, prolatada em 30-3-2023; dessa maneira, está preclusa.

Quanto à “
iliquidez, incerteza e inexigibilidade
” em razão de não saber o prazo final para cobrança de multa, extrai-se da Certidão do oficial de justiça (ID. 117535900) que o local
foi desocupado em 11-5-2023
. Dessa forma, é esse o termo final, como bem consignado no
decisum
recorrido.

Assim, é lícita a cobrança da multa justamente porque tem o propósito de obrigar a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – OBRIGAÇÃO DE VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito dos agravados, adquirentes do imóvel, bem como o dano causado pela inércia dos alienantes em promover a baixa da hipoteca, deve ser determinada a viabilização da transferência de titularidade a fim de salvagardar o aperfeiçoamento do negócio jurídico, com amparo no art. 300 do CPC.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional
.”
(TJMT - 1030656-37.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento 21-2-2024, DJE de 23-2-2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSIÇÃO -
FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO
- POSSIBILIDADE - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica,
sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão
. O valor da astreinte deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que atenda a sua finalidade coercitiva, evitando, contudo, o enriquecimento ilícito da parte contrária”.
(TJMT - AI 10011700720238110000, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 26-9-2023, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe de 27-9-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES FIXADAS EM SEARA LIMINAR – APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA ASTREINTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER COERCITIVO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo. [...].”
(TJMT - AI 10023011720238110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 10-5-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe de 17-5-2023.

E o art. 98, §4º, do CPC dispõe que “
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas
”.

Logo, sendo flagrante a inobservância à determinação judicial, estando preclusa a matéria e existindo prazo fixado para cumprimento da obrigação além de data para desocupação do imóvel, a multa é devida, nos termos consignados na primeira instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024